Tribunal: TCU
Processo: 023.402/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examinam atos de admissão; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legais as admissões de Alberto Martins Vieira, Aline Santana Fayer, Allan Phillip Conceicao de Oliveira, Ana Noemi Borges dos Santos de Anaide e Rodrigo Lopes de Lima, concedendo o registro aos atos correspondentes; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos emitidos em favor de Magda de Souza Chagas, Marcio Jose da Silva Moreira, Marcos Eduardo de Oliveira, Mariana Ferreira Pombo e Savio Soares Dias; 9.3. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal do Rio de Janeiro.